Tribunal: TJDFT
Processo: 0716623-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716623-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: PAULO CESAR CIRINO FEITOSA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução penal interposto por PAULO CESAR CIRINO FEITOSA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (ID 58383077- Págs. 355/356), que indeferiu o pedido de autorização para saídas temporárias (SEEU - Processo: 0035481-85.2015.8.07.0015, mov. 337.1). Em suas razões recursais (ID 58383077– Págs. 369/377), a Defesa alega estarem presentes todos os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada. Contrarrazões pelo não conhecimento do agravo (ID 58383077– Págs. 393/396). Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 58383077– Págs. 405/406). No entanto, na mesma oportunidade foi proferida nova decisão concedendo ao sentenciado autorização para saídas temporárias, nos termos dos artigos 122 a 124 da Lei de Execuções Penais. A d. Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo não conhecimento do recurso (ID 58618905). É o relatório. Decido. Consoante decisão proferida no mov. 368.1 do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU), o Juízo a quo, apesar de ter mantido a decisão agravada por ocasião do juízo de retratação, decidiu conceder o benefício alusivo às saídas temporárias por entender estarem preenchidos os requisitos legais. Confira-se: Trata-se de pedido de autorização para saídas temporárias. O Ministério Público manifestou-se regularmente no feito. É o relatório. DECIDO. O pedido comporta acolhimento. Com efeito, o requisito objetivo encontra-se superado (art. 123, II, da LEP). Sobre o tema, esclareço que este juízo vinha adotando, há muito, o entendimento de que a prática de falta grave deve interromper a contagem do lapso temporal para aquisição das saídas temporárias, a exemplo do que ocorre com a progressão de regime. O STJ, no entanto, firmou jurisprudência em sentido contrário, ao argumento de que não há previsão legal para fixação de nova data efetiva para o benefício. Cito, por exemplo, as decisões proferidas no AgRg no REsp 1755701/RS, da 5a Turma, e no AgRg no REsp 1757843/RS, da 6a Turma, além de inúmeras decisões monocráticas. O TJDFT, a seu turno, posicionou-se majoritariamente no mesmo sentido (20190020004635RAG, 2a Turma; 20190020005027RAG, 3a Turma). Em obediência, portanto, à jurisprudência das instâncias superiores, e com vistas a prestigiar a segurança jurídica, deixo de levar em consideração eventual falta grave na contagem do prazo para as saídas temporárias. Por outro lado, também o requisito subjetivo encontra-se satisfeito, uma vez que inexistem faltas pendentes de apuração anotadas em desfavor do(a) reeducando(a). Pelo exposto, concedo ao(à) sentenciado(a) AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDAS TEMPORÁRIAS, nos termos dos artigos 122 a 124 da LEP. As saídas deverão ser implementadas nos períodos definidos por este Juízo no calendário fixado por meio de Portaria Anual, ficando o(a) interno(a) submetido aos requisitos e condições estabelecidos na referida regulamentação. Para usufruir de cada saída, o(a) apenado(a) não poderá estar respondendo a inquérito disciplinar por falta de natureza grave, cumprindo sanção disciplinar, ter cometido infração disciplinar de natureza média nos últimos 03 (três) meses, ou possuir em seu desfavor ordem de prisão cautelar em vigor, cabendo ao estabelecimento prisional verificar o preenchimento dos presentes requisitos. O(a) sentenciado(a) deverá ser oficialmente cientificado acerca das normas contidas na referida Portaria, colhendo-se a sua assinatura em termo próprio. Em caso de descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas por este Juízo para o usufruto de saídas temporárias e trabalho externo, em que o fato se enquadre como falta disciplinar de natureza média ou leve, os benefícios externos deverão ser suspensos durante eventual período de isolamento disciplinar preventivo, devendo, em qualquer caso, ser aplicada a suspensão das saídas temporárias pelo prazo de 3 (três) meses. Comunique-se ao estabelecimento prisional. Intimem-se. Devidamente intimados, a Defesa e o Parquet deram ciência da nova decisão sem qualquer embargo (mov. 372.1 e 375.1 do SEEU). Dessa forma, tendo em vista a superveniência de decisão pelo Juízo da Execução que concedeu o benefício de saídas temporárias ao apenado, objeto do presente recurso, não mais subsiste interesse processual no presente feito, em razão da perda de seu objeto. Assim, considerando o disposto no artigo 89 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão nos seguintes termos: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...] (grifos nossos) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo, com fundamento no inciso III do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 2 de maio de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora